Tribunal: TJPA
Processo: 0014801-22.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-01-13

Ementa:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NÃO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA CLARA E LIVRE DE DÚVIDAS RELATANDO A PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DA GENITORA DA MENOR CORROBORAM A PALAVRA DA VÍTIMA DO CRIME. PARECER PSICOLÓGICO APONTA MUDANÇAS DE COMPORTAMENTO NA MENOR COMPATÍVEIS COM A OCORRÊNCIA DE ABUSOS. JUÍZO DE DELIBAÇÃO NÃO EXIGE PROVA DEFINITIVA E CABAL DA AUTORIA. EVENTUAIS INCONSISTÊNCIAS ENTRE O LAUDO PERICIAL E A NARRATIVA DA DENÚNCIA NÃO OBSTACULIZAM O SEU RECEBIMENTO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. UNÂNIME.Sabe-se que a denúncia é o instrumento processual adequado por meio do qual o titular da ação penal inicia a lide, após formar o seu convencimento por meio de indícios de autoria e prova da materialidade do crime. Por sua vez, a decisão que recebe a denúncia, torna o acusado réu e inicia a instrução criminal, quando, então, serão produzidos os elementos de convicção para formar o convencimento do julgador. A decisão que recebe a denúncia é pautada nos arts. 41 e 395 do CPPB. O artigo 41 do CPP trata dos requisitos positivos da denúncia, ou o que ela deve conter, a saber: a exposição do fato criminoso e suas circunstâncias; a qualificação do acusado; a classificação do crime e o rol de testemunhas. Já o artigo 395 daquele diploma legal trata das hipóteses de rejeição da inicial, quais sejam: inépcia; falta de pressuposto processual ou de condição para o exercício da ação penal e falta de justa causa para a ação penal. In casu, o recorrido está sendo acusado de ter praticado atos libidinosos com sua filha de tenra idade, consistentes em acariciar sua área genital. A denúncia veio acompanhada de inquérito policial onde consta mídia digital na qual a vítima relata: ?ele feriu com a unha [...] ele feriu com a unha e depois ele foi embora sem pedir desculpas [...] porque ele tava brincando [...] na pepeca?. No mais, a ofendida relatou: ?ele feriu a minha pepeca [...] ele feriu com a unha dele [...] ele tava fazendo carinho, ai de repente me machucou, me feriu [...]?. Independente se houve ou não rompimento da sinéquia da criança, os fatos narrados por ela se amoldam perfeitamente ao crime de estupro de vulnerável, o qual se consuma tão somente com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal e tem como presumida a violência, dada a situação de vulnerabilidade do sujeito passivo. A palavra da vítima foi corroborada pelas declarações de sua genitora, pela auxiliar de classe e também pela diretora da escola da menor. Todas foram unânimes em apontar diferenças de comportamento na criança, narrando também terem presenciado relatos da menor acerca dos abusos praticados por seu pai. A prova oral colhida pela autoridade policial foi corroborada também pelo parecer da Psicóloga Ana Rachel Pinto, a qual asseverou no laudo que: ?ainda que não se tenha testagens psicológicas especificas para esta situação a análise de mudanças comportamentais abruptas aliadas a outras informações quando comparados com o histórico de funcionamento geral da criando podem ser importantes como indicativos da ocorrência de abuso sexual intrafamiliar.?. Embora não se possa fazer juízo definitivo acerca da prova, não há como negar que há indícios claros de autoria e prova da materialidade do crime que, para o juízo de admissibilidade da acusação, é mais do que suficiente. Eventuais inconsistências entre o laudo pericial e a narrativa contida na denúncia não obstaculizam o seu recebimento e, por conseguinte, a abertura da ação penal, com a judicialização da prova sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Não se pode rejeitar a denúncia, impedindo que o dominus litis exerça seu múnus, sob o pretexto de que não se está diante de provas cabais da autoria do crime, pois sabe-se que para o oferecimento da denúncia a Lei exige apenas indícios de autoria, uma vez que as demais provas deverão ser produzidas no decorrer da instrução criminal. Não se está diante de denúncia inepta, se os fatos são narrados de forma satisfatória, de onde se infere indícios de autoria e materialidade do crime. Logo, não há como impedir prematuramente o prosseguimento da persecutio criminis sob a alegação de falta de justa causa. Precedentes. Recurso ministerial conhecido e provido. Denúncia recebida. Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA CRIMINAL ISOLADA.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO Nº. 0014801-22.2017.8.14.0401.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
RECORRIDO: C.N.L.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
recurso penal em sentido estrito. estupro de vulnerável. não recebimento da denúncia. alegação de falta de justa causa. impossibilidade. prova da autoria e da materialidade do crime. palavra da vítima clara e livre de dúvidas relatando a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. depoimentos das testemunhas e da genitora da menor corroboram a palavra da vítima do crime. parecer psicológico aponta mudanças de comportamento na menor compatíveis com a ocorrência de abusos. juízo de delibação não exige prova definitiva e cabal da autoria. eventuais inconsistências entre o laudo pericial e a narrativa da denúncia não obstaculizam o seu recebimento. recurso ministerial provido. unânime.
Sabe-se que a denúncia é o instrumento processual adequado por meio do qual o titular da ação penal inicia a lide, após formar o seu convencimento por meio de indícios de autoria e prova da materialidade do crime. Por sua vez, a decisão que recebe a denúncia, torna o acusado réu e inicia a instrução criminal, quando, então, serão produzidos os elementos de convicção para formar o convencimento do julgador. A decisão que recebe a denúncia é pautada nos arts. 41 e 395 do CPPB. O artigo 41 do CPP trata dos requisitos positivos da denúncia, ou o que ela deve conter, a saber: a exposição do fato criminoso e suas circunstâncias; a qualificação do acusado; a classificação do crime e o rol de testemunhas. Já o artigo 395 daquele diploma legal trata das hipóteses de rejeição da inicial, quais sejam: inépcia; falta de pressuposto processual ou de condição para o exercício da ação penal e falta de justa causa para a ação penal.
In casu,
o recorrido está sendo acusado de ter praticado atos libidinosos com sua filha de tenra idade, consistentes em acariciar sua área genital. A denúncia veio acompanhada de inquérito policial onde consta mídia digital na qual a vítima relata:
¿ele feriu com a unha [...] ele feriu com a unha e depois ele foi embora sem pedir desculpas [...] porque ele tava brincando [...] na pepeca¿. No mais, a ofendida relatou: ¿ele feriu a minha pepeca [...] ele feriu com a unha dele [...] ele tava fazendo carinho, ai de repente me machucou, me feriu [...]¿.
Independente se houve ou não rompimento da sinéquia da criança, os fatos narrados por ela se amoldam perfeitamente ao crime de estupro de vulnerável, o qual se consuma tão somente com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal e tem como presumida a violência, dada a situação de vulnerabilidade do sujeito passivo. A palavra da vítima foi corroborada pelas declarações de sua genitora, pela auxiliar de classe e também pela diretora da escola da menor. Todas foram unânimes em apontar diferenças de comportamento na criança, narrando também terem presenciado relatos da menor acerca dos abusos praticados por seu pai. A prova oral colhida pela autoridade policial foi corroborada também pelo parecer da Psicóloga Ana Rachel Pinto, a qual asseverou no laudo que: ¿
ainda que não se tenha testagens psicológicas especificas para esta situação a análise de mudanças comportamentais abruptas aliadas a outras informações quando comparados com o histórico de funcionamento geral da criando podem ser importantes como indicativos da ocorrência de abuso sexual intrafamiliar.¿
. Embora não se possa fazer juízo definitivo acerca da prova, não há como negar que há indícios claros de autoria e prova da materialidade do crime que, para o juízo de admissibilidade da acusação, é mais do que suficiente. Eventuais inconsistências entre o laudo pericial e a narrativa contida na denúncia não obstaculizam o seu recebimento e, por conseguinte, a abertura da ação penal, com a judicialização da prova sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Não se pode rejeitar a denúncia, impedindo que o
dominus litis
exerça seu
múnus
, sob o pretexto de que não se está diante de provas cabais da autoria do crime, pois sabe-se que para o oferecimento da denúncia a Lei exige apenas indícios de autoria, uma vez que as demais provas deverão ser produzidas no decorrer da instrução criminal. Não se está diante de denúncia inepta, se os fatos são narrados de forma satisfatória, de onde se infere indícios de autoria e materialidade do crime. Logo, não há como impedir prematuramente o prosseguimento da
persecutio criminis
sob a alegação de falta de justa causa. Precedentes.
Recurso ministerial conhecido e provido. Denúncia recebida.
Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma Criminal Isolada, por unanimidade, em
conhecer do recurso e

dar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 16 de dezembro de 2020.
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
RELATÓRIO

O Ministério Público Estadual
inconformado com a decisão que não recebeu a denúncia oferecida em desfavor de C. N. L., acusado da prática do crime de estupro de vulnerável, capitulado no art. 217 - A do CPB, manejou o presente
Recurso em Sentido Estrito
, com fundamento no art. 581, inciso I, do CPPB, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal de Crimes Contra a Criança e Adolescente da Capital/PA.

Em suas razões, o recorrente sustenta, em suma, que a magistrado teria se equivocado ao não receber a denúncia. Alegou que no ato do recebimento da exordial, há mero juízo de delibação. Assim, o julgador, ao invés de fazer juízo de mérito, deveria ter se atido a análise dos requisitos do art. 41, bem como verificar a existência de alguma hipótese de rejeição prevista no art. 395 do CPPB ou de absolvição sumária, na forma do art. 397 do CPPB.

Alegou que uma análise aprofundada acerca da procedência da pretensão punitiva apenas pode ser feita após regular instrução processual, com o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa. Nesse diapasão, prossegue alegando que a ação penal deveria ter sido admitida, já que a denúncia está acompanhada de laudos periciais e da palavra da vítima que, de forma clara e reiterada, narrou que o denunciado teria tocado no seu órgão genital. Logo, configurado, em tese, o crime de estupro de vulnerável, sendo irrelevante para o tipo penal o fato de a sinéquia da menor ter sido ou não rompida, ao contrário do que asseverou a juíza na decisão guerreada.
Por estes fundamentos, o órgão ministerial postulou pelo recebimento da denúncia.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo
não provimento do recurso

e pela

confirmação da decisão impugnada.

Mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos, o
recurso foi encaminhado
a esta Egrégia Corte de Justiça para julgamento.

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça opinou, em seu
parecer
,

pelo
conhecimento e provimento
do
recurso
.

É o relatório. Inclua-se na sessão por vídeo conferência.
VOTO

Tratando-se de recurso que objetiva combater decisão que rejeitou a denúncia, mister transcrevê-la, a fim de que se possa com segurança adentrar no exame do mérito e proceder ao juízo de delibação.
¿[...] Consta da peça informativa inclusa que a vítima M.L.S.L. é filha do denunciado e da senhora Isabella Rodrigues Sizo, os quais são divorciados. O denunciado exercia regularmente o direito de visita afilha, nos termos do pactuado perante o juízo cível da família, mediante visitas previamente agendadas, na casa do genitor a da vítima. Ocorre que no dia 25/04/2017 a genitora da vítima e os avós maternos estavam ausentes da cidade, e a criança estava em casa acompanhada unicamente das babás. Nesse dia, o acusado apareceu no apartamento, sem agendar a visita previamente, e pediu para ver a criança. As babás autorizaram que o acusado adentrasse no apartamento e ele permaneceu em companhia da vítima, sem supervisão de terceiros, por cerca de 1h e 15min. Nesse tempo, o acusado praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em acariciar a área genital da vítima. Contudo, esta possuía desde criança uma sinéquia parcial nos pequenos lábios vaginais, que foram rompidos em razão dos atos libidinosos praticados. No dia seguinte, ou seja, dia 26/03/2017, a genitora da vítima já havia retornado de viagem e foi dar banho na criança e esta reclamou de ardência na área da vagina. Após o banho, a genitora decidiu passar a pomada Bepantol na área dolorida e, ao fazer isso, percebeu que houve o rompimento da sinéquia, e que a área estava avermelhada. Ao ser questionada, a criança narrou que o acusado teria colocado a mão sob a calcinha dela e "brincado com a pepeca", e que, em razão disso "ele feriu a minha 'pepeca'... ele feriu com a unha dele". O relato da criança de que foi "machucada na pepeca " pelo genitor foi efetuada de forma repetida, para psicóloga do Propaz, professora da escola, familiares e para sua psicóloga particular. O laudo de fl. 69 informa que não há vestígios de conjunção carnal e nem de atos libidinosos, estando compatível com relato da criança que menciona que o ato se deu por meio de toque que na maioria das vezes não deixa vestígios [...]¿

Após ter recebido a denúncia, conforme
decisum
de fl. 63, a magistrada, reavaliando sua decisão, após apresentados os argumentos deduzidos na resposta a acusação, entendeu que faltaria justa causa a ação penal e rejeitou a exordial, com fulcro no art. 395, inciso III, do CPB. Na ocasião, afirmou a juíza, em suma que:
¿[...] Não obstante inexistirem fatos novos trazidos pela Defesa, fato é que a descrição lançada na denúncia quanto às ilicitudes penais, em tese, realizadas pelo Acusado, não é acompanhada de lastro probatório a demonstrar ajusta causa da demanda penal. Constata-se que há contradição flagrante entre a conduta imputada ao Acusado e as provas periciais dos autos. Conforme bem sustentado pela Defesa em sua resposta escrita, não é possível conceber, do ponto de vista lógico, pelo que dos autos consta, que o Réu, em 25/04/2017, tenha praticado atos libidinosos na Vítima, de sorte a deixar lesões em sua genitália, descritas pela Acusação como o rompimento da sinéquia parcial nos pequenos lábio vaginais, as quais, em 26/04/2017, por sua expressão e qualidade teriam causado dor à vítima a quando da realização de sua higiene íntima pela mãe, mas não tivessem sido constatadas pela perita, em 27/04/2017, por ocasião do exame sexológico forense [...]¿

Inconformada, a acusação ingressou com o recurso.

Sabe-se que a denúncia é o instrumento processual adequado por meio do qual o titular da ação penal inicia a lide, após formar o seu convencimento por meio de indícios de autoria e prova da materialidade do crime. Já, a decisão que recebe a denúncia, torna o acusado réu e inicia a instrução criminal, quando, então, serão produzidos os elementos de convicção para formar o convencimento do julgador. A decisão que recebe a denúncia é pautada nos arts. 41 e 395 do CPPB, que assim dispõem:
¿ Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.¿
¿Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: I - for manifestamente inepta; II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.¿

O artigo 41 do CPPB trata dos requisitos positivos da denúncia, ou o que ela deve conter, a saber
: a exposição do fato criminoso e suas circunstâncias; a qualificação do acusado; a classificação do crime e o rol de testemunhas.
Por sua vez, o artigo 395 daquele diploma legal trata das hipóteses de rejeição da inicial
, quais sejam: inépcia; falta de pressuposto processual ou de condição para o exercício da ação penal e falta de justa causa para a ação penal.

Examinando a leitura da peça vestibular, percebe-se que o recorrido está sendo acusado de ter praticado atos libidinosos com sua filha de tenra idade, consistentes em acariciar sua área genital. A denúncia veio acompanhada de inquérito policial onde consta mídia digital, na qual a vítima relata:
¿ele feriu com a unha [...] ele feriu com a unha e depois ele foi embora sem pedir desculpas [...] porque ele tava brincando [...] na pepeca¿. No mais, a ofendida relatou: ¿ele feriu a minha pepeca [...] ele feriu com a unha dele [...] ele tava fazendo carinho, ai de repente me machucou, me feriu [...] (fl. 136).¿

Ora, independente se houve ou não rompimento da sinéquia da criança, os fatos narrados por ela se amoldam perfeitamente ao crime de estupro de vulnerável, o qual se consuma tão somente com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal e tem como presumida a violência,
dada a situação de vulnerabilidade do sujeito passivo.

Por sua vez, a palavra da vítima foi corroborada pelas declarações de sua genitora, pela auxiliar de classe e também pela diretora da escola da menor. Todas foram unânimes em apontar diferenças de comportamento na criança, narrando também terem presenciado relatos da menor acerca dos abusos praticados por seu pai. Transcrevo trechos:

No inquérito, Isabella Sizo, mãe da menor, relatou:
¿[...] QUE, no domingo (26/03/2017) por volta das 22:00 horas a declarante foi banhar MARIA LUISA e a criança reclamou estar sentindo ardência na "pepeca" (região da vagina, que é como a criança denomina); QUE, a declarante disse á menor que a ardência seria razão do sabão e que, após o banho, iria passar pomada Bepantol para que não ardesse; QUE, esclarece a declarante que sua filha apresentava uma Sinéquia de pequenos lábios, ou seja, uma união de nascença nos pequenos lábios, motivo pelo qual aplicava semanalmente a pomada naquela região para evitar que os lábios se fechasse completamente; QUE, após o banho a declarante levou MARIA LUISA para a cama e ao verificar sua genitália percebeu que a sinéquia havia se desfeito, ou seja, estava toda aberta, apresentando em volta uma vermelhidão discreta;
QUE, nesse momento a declarante questionou com MARIA LUISA o que havia ocorrido e a criança verbalizou que seu pai CÍCERO havia "brincado com a pepeca" (textuais); QUE, a declarante, embora assustada com o relato, pegou o celular que estava a seu alcance e passou a gravar o relato da criança indagando-a de como, onde ocorreu e quem estava presente, ocasião em que MARIA LUISA disse "ELE FERIU A MINHA 'PEPECA'... ELE FERIU COM A UNHA DELE" (textuais), disse ainda que CARLA estava no "quartinho", demonstrou que o mais a deixou triste foi que o pai foi embora sem pedir desculpas pelo que havia feito;
QUE, em seguida a declarante enviou o vídeo que havia gravado sobre o relato de MARIA LUISA à psicóloga da menor e para uma prima de nome FABIANE SISO LEMOS MANSOS, que é advogada, solicitando orientações de como deveria agir [...]¿ (SIC) (fl. 53)

Já a auxiliar de classe e a diretora do colégio da menor, respectivamente, declararam perante autoridade policial:
¿[...] QUE: a declarante trabalha como Auxiliar de Classe na Escola Step by Step, localizada na Rua Diogo Moia, UmarizaI, em Belém [...] QUE no ano corrente a criança resistia em freqüentar a sala de aula, pois MARIA LUIZA chorava e sempre pedia para que a mãe permanecesse próximo, inclusive na sala de aula; QUE, depois desse curto período, MARIA LUIZA estabilizou o comportamento e não mais resistia a entrar no colégio; QUE, logo depois desse período, também curto, MARIA LUIZA voltou a resistir de entrar na sala de aula e chorava para não permanecer; QUE, esclarece a declarante que já nesse período, que recorda que foi no final do mês de março, especificamente em uma terça-feira, levou algumas crianças ao banheiro, dentre as quais MARIA LUIZA;
QUE, a criança sentou em um vaso sanitário para fazer necessidades fisiológicas, enquanto a declarante auxiliava outra criança a lavar as mãos; QUE, no local onde estava MARIA LUIZA disse "TIA VOCÊ SABIA QUE MEU PAI ME MACHUCOU?" (textuais), tendo a declarante indagado se a dor do "machucado" já tinha passado, tendo a criança respondido que sim; QUE, no dia seguinte novamente a declarante levou as crianças ao banheiro e novamente MARIA LUIZA falou sobre o assunto, desta vez disse "VOCÊ SABIA QUE MEU PAI ME MACHUCOU?" (textuais); QUE, nesse momento a declarante deu um pouco mais de atenção a fala da criança e indagou onde foi o machucado, solicitado a MARIA LUIZA que apontasse o local e a criança, ainda sentada no vaso sanitário, tentou mostrar o local do machucado apontando para sua própria vagina;

QUE, a declarante ao ver a atitude de MARIA LUIZA perguntou como tinha acontecido e a criança continuou a fala dizendo "ELE TAVA ME FAZENDO CARINHO E FEZ DOIS FURINHOS SEM EU PEDIR, E NÃO ME PEDIU DESCULPAS"
(textuais), a declarante perguntou a MARIA LUIZA se havia contado à mãe e a criança respondeu positivamente [...] (fl. 131) (SIC)¿
¿[...] QUE, a declarante é Diretora da Escola Step by Step localizada na Rua Diogo Moia, Umarizal, em Belém;
QUE, quanto aos fatos ora em apuração a declarante disse que conheceu a criança MARIA LUIZA SIZO DE LEMOS no ano de 2016, quando foi matriculada na escola; QUE, tomou conhecimento através da Coordenadora Pedagógica da escola VIVIAN CABRAL que a Assistente de Classe do JARDIM 1, ADRIELLE EMILLI, havia comunicado àquela que a criança MARIA LUIZA teria verbalizado dois dias seguidos no interior do banheiro, num momento em que ela e outras crianças tinham sido levadas para fazer as necessidades fisiológicas, de que o pai da criança a teria machucado; QUE, inclusive ADRIELLE disse que MARIA LUIZA teria falado na terça-feira, dia 28/03/2017, entretanto a assistente ADRIELLE naquele momento não deu a devida importância e por isso não questionou a criança; QUE, no dia seguinte, segundo ADRIELLE, MARIA LUIZA teria dito novamente que seu pai a havia machucado e nesse momento ADRIELLE passou a questioná-la de como havia ocorrido, tendo a criança verbalizado que seu pai a machucou e ato contínuo apontou para seu órgão genital
[...]

QUE, esclarece a declarante que a criança MARIA LUIZA sempre foi muito extrovertida, esperta e interagia muito bem na escola; QUE, no início do ano letivo, especificamente no mês de fevereiro percebeu que a criança tinha certa resistência em permanecer na escola e chorava, pois dizia que queria ficar com a mãe e por isso a declarante fez contato com ISABELA, bem como com o pai CÍCERO, narrando a situação e explicou que poderia ser um comportamento normal porque a criança havia mudado de sala de aula, mas que sugeria aos pais que a levasse numa psicóloga, inclusive indicada pela escola [...]¿ (fls. 133 IPL) (SIC).

A prova oral colhida pela autoridade policial foi corroborada também pelo parecer da Psicóloga Ana Rachel Pinto, a qual asseverou no laudo que:
¿ainda que não se tenha testagens psicológicas especificas para esta situação a análise de mudanças comportamentais abruptas aliadas a outras informações quando comparados com o histórico de funcionamento geral da criando podem ser importantes como indicativos da ocorrência de abuso sexual intrafamiliar.¿ (fl. 55 do IPL).

Embora não se possa fazer juízo definitivo acerca da prova, não há como negar que há indícios claros de autoria e prova da materialidade do crime que, para o juízo de admissibilidade da acusação, é mais do que suficiente. Logo, eventuais inconsistências entre o laudo pericial e a narrativa contida na denúncia não obstaculizam o seu recebimento e, por conseguinte, a abertura da ação penal, com a judicialização da prova sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A propósito, já decidiu o STF:
¿Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade¿
(HC 128.031, Rel. Min. Rosa Weber).

Deveras, não se pode rejeitar a denúncia, impedindo que o
dominus litis
exerça seu
múnus
, sob o pretexto de que não se está diante de provas cabais da autoria do crime, pois sabe-se que para o oferecimento da denúncia a Lei exige apenas indícios de autoria, uma vez que as demais provas deverão ser produzidas no decorrer da instrução criminal.

Ora, não se está diante de denúncia inepta, se os fatos são narrados de forma satisfatória, de onde se infere indícios de autoria e materialidade do crime. Logo, não há como impedir prematuramente o prosseguimento da
persecutio criminis
sob a alegação de falta de justa causa.
¿RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. DELITO DE FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS DA ACUSAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. PRECEDENTES DA CORTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO A QUO POR VÍCIO FORMAL PREJUDICADA PELO PROVIMENTO DO RECURSO EM SEU MÉRITO, NOS MOLDES DO ART. 249, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (APLICAÇÃO ANALÓGICA). DENÚNCIA. REJEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 395 DO CPP. FALTA DE QUALIFICAÇÃO DA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
3. Há nos autos provas dos indícios mínimos de autoria e materialidade, estando a peça de ingresso conforme os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, devendo, pois, ser recebida a mesma, até porgue não há nenhuma das hipóteses do art. 395 do CPP.
[...] 5. Recurso conhecido e provido para determinar o recebimento da denúncia por parte do juízo a quo, nos moldes do art. 396 do CPP. (TJ-PA - RSE: 201330219573 PA, Relator: VERA ARAÚJO DE SOUZA, Data de Julgamento: 08/10/2013, 1a CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 10/10/2013)¿
¿RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. DELITO DE ESTELIONATO (ART. 171, DO CP). DENÚNCIA. REJEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 395 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Há nos autos provas dos indícios mínimos de autoria e materialidade, estando a peca de ingresso

conforme os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, devendo, pois, ser recebida a mesma, até porgue não há nenhuma das hipóteses do art. 395 do CPP. Recurso conhecido e provido para determinar o recebimento da denúncia por parte do juízo a quo, nos moldes do art. 396 do CPP.
(TJ-PA - RSE: 201430235635 PA, Relator: VERA ARAÚJO DE SOUZA, Data de Julgamento: 28/10/2014, 1a CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 30/10/2014)¿
¿RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. DELITO DE ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3o, DO CP). PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS DA ACUSAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. PRECEDENTES DA CORTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO A QUO POR VÍCIO FORMAL PREJUDICADA PELO PROVIMENTO DO RECURSO EM SEU MÉRITO, NOS MOLDES DO ART. 249, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (APLICAÇÃO ANALÓGICA). DENÚNCIA. REJEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 395 DO CPP. FALTA DE QUALIFICAÇÃO DA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
3. Há nos autos provas dos indícios mínimos de autoria e materialidade, estando a peça de ingresso conforme os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, devendo, pois, ser recebida a mesma, até porque não há nenhuma das hipóteses do art. 395 do CPP. 4. O argumento de falta de qualificação da testemunha é irrelevante, pois tal fato não prejudica a defesa do réu.
5. Recurso conhecido e provido para determinar o recebimento da denúncia por parte do juízo a quo, nos moldes do art. 396 do CPP. (TJ-PA - RSE: 201330109758 PA, Relator: VERA ARAÚJO DE SOUZA, Data de i Julgamento: 28/05/2013, 1a CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 03/06/2013)¿

Desta feita, o provimento do recurso se impõe.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento, nos termos da fundamentação, recebendo a denúncia e determinando o processamento do feito. É o voto.
Belém, 16 de dezembro de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator